Tribunal: TJDFT
Processo: 0717945-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E AO INVÉS DA TR. TEMA 1.361 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACORDÃO REFORMADO.
1. No caso concreto, a r. decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal para decotar o excesso de execução ocasionado pela adoção do IPCA-E pela Exequente como índice de correção monetária da dívida em substituição à Taxa Referencial (TR) prevista no título executivo.
2. No julgamento do RE no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, o e. STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.
3. Antes da análise do RE no 870.947/SE, o e. STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs nos 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015.
4. O c. STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp no 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o c. STJ expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E.
5. Destaque-se que o e. STF, no julgamento do Tema 1.170 da Repercussão Geral, no dia 12/12/2023, de modo a reafirmar o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema 905 e afastar a alegação de violação à coisa julgada, definiu a seguinte tese acerca do índice de juros moratórios a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública atinentes a relações jurídicas não tributárias: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
6. E, ainda, a Corte Suprema julgou o mérito da questão constitucional identificada no Tema 1.361 de Repercussão Geral (RE 1.505.031/SC), no dia 27/11/2024, de modo a assentar a seguinte tese, in verbis: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.
7. Nesse representativo de controvérsia, o e. STF selou o entendimento de que, tanto na hipótese de juros como na de correção monetária, os novéis parâmetros fixados devem ser observados, ainda que posteriormente ao trânsito em julgado do título executivo, sem que haja malferimento à coisa julgada.
8. Assim, a decisão agravada merece reforma, pois é aplicável o IPCA-E como índice de correção monetária do débito, até a entrada em vigor da taxa Selic, em dezembro de 2021.
9. Em juízo de retratação, Agravo de Instrumento conhecido e provido.